Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002720-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO PECCICACCO - CPF: 088.850.288-53 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO - CPF: 675.807.698-91 (AGRAVANTE), GUIDO COMOLATTI - CPF: 004.182.188-20 (AGRAVANTE), JOSE ALVARO SARDINHA - CPF: 006.320.938-11 (AGRAVANTE), SALVADOR SARDINHA - CPF: 005.995.228-87 (AGRAVANTE), SERGIO COMOLATTI - CPF: 649.708.688-91 (AGRAVANTE), ALBERTO VIEIRA COELHO - CPF: 838.096.868-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PIERINO COMOLATTI - CPF: 005.995.148-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - OMISSÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO – CANCELAMENTO DA CDA – VÍCIO CARACTERIZADO - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, artigo 1.022).

2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

3.
Perda superveniente do objeto do recurso, com o acolhimento dos Embargos à Execução.

4. Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição ou omissão do julgado resultar em sua alteração.

5. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão, julgando prejudicado o Agravo Interno.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO e OUTROS, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de negativa de seguimento do Recurso Especial pela aplicação dos Temas 103 e 104/STJ.

Aduzem os Recorrentes a ocorrência de omissão quanto à perda superveniente do objeto da ação, com o cancelamento da CDA e extinção do feito executivo principal, “
o que, indubitavelmente, esvazia o objeto do Agravo de Instrumento e deste Agravo Interno
”, conforme petição juntada no Id 205403174, com anuência da parte adversa, nos termos da manifestação lançada no Id 215304151. (
sic
226939150)

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, restando prejudicado o Agravo Interno. (Id 226939150)

Recurso tempestivo. (Id 229153653)

Não houve apresentação de contrarrazões. (Id 233731677)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, para o seu acolhimento, é necessária a presença de algum desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

Assiste razão aos embargantes.

Consta dos autos, antes do julgamento do Agravo Interno, petição do Recorrentes

informando o “
acolhimento dos Embargos à Execução vinculados a este feito (Doc. 02)
”, a caracterizar a perda superveniente do objeto do recurso.

Ressai, ainda, manifestação da Fazenda Pública concordando com a perda do objeto do agravo. (Id 215304151)

Entretanto, a matéria deixou de ser enfrentada na fundamentação do
decisum
.

Com efeito, não subsiste qualquer necessidade ou utilidade na prestação jurisdicional decorrente do recurso de agravo interno, diante da perda superveniente do objeto recursal, restando prejudicado o agravo interno de Id 179434154.

Por esses motivos, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para julgar prejudicado o Agravo Interno, diante da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024